Tribunal: TJPA
Processo: 0804393-20.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804393-20.2019.8.14.0028
APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: KATIA SILENE DA COSTA VALDENILSON

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRAR O NOME DOS CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUTORA NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A PARTE RÉ. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VALORES REFERENTES A TAIS OPERAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO OU QUALQUER DOCUMENTO ASSINADO PELA DEMANDANTE, TAMPOUCO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ALEGADO DIREITO DA AUTORA (CPC, ART. 373, II). CESSÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO NOTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CC/02. CESSÃO DE CRÉDITO IRREGULAR SE O SUPOSTO DÉBITO FOI DECLARADO INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0804393-20.2019.8.14.0028

ORIGEM:COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL.

ADVOGADO: LUCIANO DA SILVA BURATTO (OAB/SP 3236819).

APELADO: KATIA SILENE DA COSTA VALDENILSON.

ADVOGADO: FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ (OAB/SP 155.897).

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL1,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada movida por
KATIA SILENE DA COSTA VALDENILSON.

Na inicial (ID.3236731-pág.1/11), a autora da ação declara que não reconhece 02 (dois) empréstimos consignados (contrato 582737010
) nos valores de R$ 16.366,01 (dezesseis mil e trezentos e sessenta e seis reais e um centavos), e R$ 24.331,69(vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), totalizando a monta de R$ 40.697,70(quarenta mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos).

Relata ainda, não ter realizado tais empréstimos, bem como não ter recebido qualquer valor referente a tais operações em sua conta bancária, tendo a requerida realizado a inscrição de seu nome no SPC/SERASA.

Requereu, a concessão da justiça gratuita e a título de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos publicísticos da restrição de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.

Em sentença (ID.3236816-pág.1/3), o juízo de origem, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGOU PROCEDENTE o pedido contido na inicial para:

24.1) declarar inexistente o débito referente ao contrato de empréstimo objeto da ação, sob o número nº 120683400000249680, nos valores de R$ 16.366,01 e R$ 24.331,69, totalizando a monta de R$ R$ 40.697,70 (quarenta mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos);

24.2) determinar que o banco requerido proceda ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do arbitramento.

25. Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (ID.3236819-pág.1/9), sustenta a instituição financeira
que houve a cessão de créditos ante a injustificada inadimplência da Recorrente junto ao cedente
Caixa Econômica Federal
, restando o crédito cedido à Recorrente que passou a ser o titular do crédito vencido e até o momento não pago pelo Recorrido, e que ainda que o débito fosse declarado inexigível e se entendesse pela negativação indevida do nome da parte Recorrida perante os birôs de crédito.

Declara a inexistência dos danos morais pelo exercício regular do direito.
Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, e alternativamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida nos exatos termos em que fora proferida (ID.3236825-pág.1/5).

O apelo foi recebido no duplo efeito, na forma do art. 1.012, caput, do CPC (ID.3258368-pág.1).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a sua análise.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando inexistente a relação jurídica entre as partes relativamente ao débito discutidos nos autos e condenando o fundo de investimentos ora apelante à pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais. No mais, a sentença encontra-se irreprochável.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pelo fundo de investimentos com a inscrição da parte autora em órgãos de proteção ao crédito.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a configuração do dano moral puro.

Pois bem.

A ação originária reporta que
o autor da ação não reconhece 02 (dois) empréstimos consignados (contrato 582737010
) nos valores de R$ 16.366,01 (dezesseis mil e trezentos e sessenta e seis reais e um centavos), e R$ 24.331,69(vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), totalizando a monta de R$ 40.697,70(quarenta mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos).

Relata ainda, não ter realizado tais empréstimos, bem como não ter recebido qualquer valor referente a tais operações em sua conta bancária, tendo a requerida realizado a inscrição de seu nome no SPC/SERASA.

Ocorre que em momento algum o fundo de investimentos

comprovou a regularidade do contrato
como prova do alegado
, pois não
juntou qualquer documento hábil a comprovar o alegado acordo extrajudicial do débito, apenas ventilando tal informação no corpo de sua contestação.

Logo, verifica-se que o banco requerido não desconstituiu o direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, porquanto sequer juntou aos autos o contrato de empréstimo, nem mesmo o depósito do valor supostamente contratado. Não há comprovação da realização dos contratos de empréstimos.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer a inexistência do contrato, bem como que o suposto débito que originou a negativação do nome da autora foi ilícito, porquanto inexistente qualquer prova da efetiva e regular contratação.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, afetado à Segunda Secção do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luís Felipe Salomão. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO:

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que, no presente caso, não se logrou comprovar a legalidade do débito e da respectiva cessão de crédito. Aliás, se o débito não é reconhecido, não tendo sido provada a regularidade, resta igualmente ilegal a cessão do aludido crédito.

Quanto à cessão de crédito, é importante frisar que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída
” (STJ, AgInt no AREsp 1637202/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Todavia, evidentemente, só se pode ceder validamente algum crédito a terceiro se este for validamente constituído, o que não é o caso dos autos, ante a completa ausência de prova da contratação válida e regular.

Assim, inexistindo prova suficiente da regularidade da cobrança, impositivo o reconhecimento de insubsistência do débito e da ilicitude da cobrança, exsurgindo o dever de indenizar da parte ré que efetuou a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes por débito que não restou comprovado.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO EM RAZÃO DE DÉBITO INEXISTENTE, ORIGINÁRIO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO. Inexistindo prova suficiente da regularidade da cobrança, impositivo o reconhecimento de insubsistência do débito e da ilicitude da cobrança. Dever de indenizar da parte ré que efetuou a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes por débito que não restou comprovado. DANO MORAL PURO OU “IN RE IPSA”. DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. QUANTUM DEBEATUR. O reconhecimento de abalo extrapatrimonial, em hipóteses como a presente, dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, pois é presumido quando há inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender ao binômio “reparação/punição”, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido. Manutenção do montante arbitrado, porquanto adequado à hipótese. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. Em havendo relação contratual, como é a hipótese dos autos, os juros de mora incidem a contar da citação. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VERBA QUE REMUNERA CONDIGNAMENTE O PROCURADOR. RECURSO DO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082769985, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 30-04-2020)

Assim também o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.

3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Dito diversamente: a declaração de inexistência/inexigibilidade dos contratos, portanto, é medida impositiva.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não celebrou o contrato de empréstimo que ensejou a negativação indevida, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação.

II. DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

Resta configurado o dever do requerido de compensar a autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a inscrição indevida nos cadastros restritivos gera abalo moral reconhecido.

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
indenizatório.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, em suma, tenho que o valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender ao binômio “reparação/punição”, à situação econômica do litigante e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
minoração
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.

IIII. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para reduzir o quantum indenizatório por danos morais para R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ e art. 398 do CC/02). No mais, mantida a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA,
16
de março

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021